Tribunal: CARF
Processo: 13820.000924/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃODERENDIMENTOSRECEBIDOSPORDEPENDENTE
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuinteseseusdependentesindicadosnadeclaraçãodeajustedevem serespontaneamenteoferecidosàtributaçãonadeclaraçãodeajusteanual. NahipótesedeapuraçãopeloFiscodeomissãoderendimentossujeitosà tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.000924/2010-84
ACÓRDÃO
2002-008.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER MATIAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pel
os contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste de
vem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos suj
eitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF
a Restituir declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000924/2010-84
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento,
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o IRPF a
Restituir Declarado, no valor de R$ 7,83, foi desconsiderado e, no seu lugar, está
sendo exigido o IRPF Suplementar no valor de R$ 1.520,23, acompanhado da
multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
exigência decorre da apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.957,00,
recebido da fonte pagadora DOUGLAS MELHEM JUNIOR ADVOGADOS
ASSOCIADOS (CNPJ 02.075.045/0001-50), pelo beneficiário de CPF 327.959.218-
63. Na apuração do imposto devido, foi compensado pela autoridade fiscal o IRRF
sobre os rendimentos considerados omitidos no valor de R$ 0,00.
Em sua impugnação, o contribuinte, em suma, alega o seguinte:
O lançamento em questão é fruto de um estágio de minha enteada (na época
estudante de Direito) que tinha como remuneração este lançamento; ela usava
este vencimento para se manter (despesas pessoais, livros, condução, outros); e eu
de fato pagava sua faculdade; contudo, concordo que o vencimento que ela
recebia era referente à mensalidade da faculdade, não acatado pela Receita; e
não podendo mais retificar a declaração, venho solicitar revisão do débito
conforme exemplo (em anexo) da declaração apresentada e da declaração
retificada, pois este sim, corresponde ao valor real da dívida.
É o relatório.
A 20a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, negou
provimento à impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração.
b) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade.
É o relatório.

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000924/2010-84
3
VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
percebidos pela dependente do contribuinte.
No recurso manifestado, em preliminar que se confunde com o mérito e que como
tal será tratado, alega o recorrente que não teria declarado sua enteada como dependente.
Entretanto, como se observa da Declaração apresentada pelo recorrente de fls. 10
dos autos, o mesmo não só a declarou como sua dependente como se utilizou da dedução
referente à mesma.
Assim, não procedente sua afirmação, devendo ser afastada a preliminar suscitada.
Quanto à demais alegações, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecida.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o
seu correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
No caso em questão, o contribuinte, em suma, admite o recebimento dos
rendimentos por Carolina Conde Fernandes Leão Paragis (327.959.218-63), em
decorrência de estágio, mas contesta a exigência tributária sob o argumento de
que tais rendimentos se destinariam a despesas pessoais dela e que ele ainda
pagaria as despesas de sua faculdade. Solicita ainda que ela seja excluída da sua
DAA.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes bem como
por seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Os rendimentos auferidos pelos dependentes dos contribuintes devem ser
declarados na Ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelos Dependentes,
não havendo exceção para os valores recebidos por conta de estágios.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.446 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000924/2010-84
4
A solicitação do contribuinte para que seja cancelada a indicação de Carolina
Conde Fernandes Leão Paragis (327.959.218-63) como sua dependente na DAA
equivale a pedido de retificação intempestivo da mesma, pois feito após a ciência
da notificação de lançamento, o que é vedado pelo ordenamento legal.
Uma vez confirmado o recebimento dos rendimentos pela dependente, cabe a
manutenção da glosa.
À vista do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial à impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário.
É o meu voto.
Marcos L Acciaris V Silva – Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 41
DF CARF MF
Original